Tribunal: TJMT
Processo: 1032431-44.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032431-44.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANE GNOATTO - CPF: 014.920.061-73 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO POR ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NA RENAME/SUS. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE E TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR REFRATÁRIO. RISCO DE VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE O PARECER DO NAT. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de
fornecimento
do tratamento psiquiátrico de
Eletroconvulsoterapia
(ECT), formulado por paciente hipossuficiente diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente (CIDF33.2) e Transtorno Afetivo Bipolar (CIDF31.4).

A ação buscava a condenação dos entes públicos ao fornecimento de vinte sessões iniciais de ECT, em caráter de urgência, em razão da
refratariedade
a múltiplos fármacos e do risco de suicídio.

A sentença fundamentou a improcedência na suposta insuficiência probatória da imprescindibilidade do tratamento e na ausência de comprovação do esgotamento das terapias oferecidas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões debatidas são:

(i) a suficiência do conjunto probatório quanto à necessidade do tratamento e à
refratariedade
terapêutica;

(
ii
) a validade do laudo médico particular em confronto com o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT); e

(
iii
) a responsabilidade solidária dos entes federados, ainda que o procedimento não conste da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME/SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito à saúde, previsto no art.196 da CF/1988, constitui dever comum dos entes federados, impondo-lhes a obrigação solidária de assegurar o acesso universal e integral à assistência médica.

6. A ausência de previsão do tratamento na lista padronizada do SUS não exclui o dever estatal, desde que demonstradas a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência do paciente.

7. O laudo do médico assistente, que acompanha diretamente o quadro clínico, possui presunção de idoneidade e deve prevalecer sobre pareceres administrativos ou opinativos, sobretudo em situações de urgência e risco de vida.

8. A
Eletroconvulsoterapia
(ECT) é procedimento reconhecido pelo SUS para casos graves e refratários, sendo obrigatória a sua disponibilização quando indicada como única alternativa terapêutica eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar que os entes públicos recorridos forneçam o tratamento de
Eletroconvulsoterapia
(ECT), na forma e periodicidade prescritas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento de saúde essencial decorre diretamente do art.196 da CF/1988. 2. A ausência de inclusão do procedimento na RENAME/SUS não afasta o dever estatal, quando comprovadas a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência do paciente. 3. Em casos de transtorno psiquiátrico grave e refratário, prevalece o laudo do médico assistente sobre parecer técnico genérico do NAT, devendo ser assegurado o fornecimento da
Eletroconvulsoterapia
(ECT) como medida de proteção ao direito fundamental à vida e à
saúde.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, buscando, com a intervenção do Poder Judiciário, garantir o acesso ao tratamento de
Eletroconvulsoterapia
(ECT). A petição inicial (
IDs
322779505 e 322779504) sustentava ser a autora portadora de “Transtorno depressivo recorrente (CID F33.
2)”
e “Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F31.4)”.

De acordo com o relato do profissional médico assistente, constante do laudo acostado (ID 322779507), a paciente já fazia uso de um esquema farmacológico complexo (
brexipiprazol
,
lamotrigina
e
vortioxetina
), além de ter tentado diversas outras medicações em doses terapêuticas (
citalopram
, fluoxetina,
duloxetina
,
venlafaxina
,
trazodona
, carbonato de lítio,
agomelatina
,
paroxetina
,
bupropiona
,
clonazepam
e
alprazolam
),
sem contudo
lograr melhora significativa do quadro depressivo grave. A prescrição da
Eletroconvulsoterapia
foi feita em caráter de urgência, sob pena de a não realização das sessões ocasionar à paciente risco de vida, notadamente por ideação suicida, e um estado de
refratariedade
do quadro clínico.

A inicial foi instruída com documentos que comprovavam a tentativa frustrada de obtenção do procedimento na via administrativa, notadamente perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS/MT (Ofício 419 - ID 322779510 e Resposta ID 322779511) e o ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE
RONDONÓPOLIS/MT (Ofício 418 - ID 322779508 e Resposta ID 322779509), evidenciando a negativa formal dos Recorridos. O Estado, por meio do CIAPS Adauto Botelho, informou a impossibilidade de realizar o procedimento por falta de estrutura física,
anestesiologista
e do equipamento necessário, alegando ainda que o ECT não está no rol da ANS e nem está previsto nos procedimentos realizados pelo SUS (ID 322779509, pág. 1).

O feito foi inicialmente encaminhado ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) por decisão do Juízo de Rondonópolis (
IDs
322779513 e 322779514). O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) elaborou a Nota Técnica nº 293523 (ID 322779516), na qual concluiu, de forma não favorável à urgência do procedimento, sob o fundamento principal de que o relatório médico não detalhava o esgotamento das medicações disponíveis pelo SUS, suas dosagens ou a razão da
monoterapia
, e por não haver relatórios de acompanhamento da rede pública.

O Juízo do NJDSP, com base no parecer técnico, indeferiu o pedido liminar em 19/12/2024 (
IDs
322779517 e 322779518).

O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentaram contestações (
IDs
322779520 e 322779521, respectivamente). Ambos arguiram preliminares de incompetência (valor da causa, que a sentença acolheu apenas quanto ao rito e não à competência do Juízo) e ilegitimidade passiva do Município (rejeitada pela sentença em razão da solidariedade). No mérito, sustentaram, em uníssono, a insuficiência do laudo médico particular e a ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos já padronizados e disponíveis no SUS, invocando a analogia do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem como argumentando a natureza eletiva do tratamento.

A Recorrente impugnou as contestações (ID 322779527), reiterando que a documentação acostada, inclusive os ofícios de requisição e resposta demonstrando a negativa administrativa, era suficiente, e que o laudo do médico assistente deveria prevalecer sobre o parecer não vinculante do NAT, diante do risco iminente de suicídio.

Sobreveio a r. Sentença (
IDs
322779528 e 322779529) que, após acolher a preliminar de rito processual (Juizado Especial) e rejeitar as de ausência de interesse e
ilegitimidade passiva, julgou improcedente o pedido no mérito. A decisão de primeiro grau assentou que não restou demonstrada a imprescindibilidade da
eletroconvulsoterapia
, nem a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, ratificando a conclusão do NAT de que a documentação probatória era deficiente por ser oriunda de médico privado e por não haver prova de acompanhamento contínuo na rede pública.

Em tempo hábil, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 322779531), postulando a reforma integral da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Em suas razões, arguiu o erro do Juízo a quo ao desconsiderar a prova técnica apresentada, frisando que a exigência de laudo da rede pública é desarrazoada e ilegal, uma vez que a omissão do SUS em fornecer o tratamento especializado obrigou a busca por assistência na esfera privada. Argumentou que o parecer técnico (NAT) é meramente opinativo e não se pode sobrepor à indicação do médico assistente que conhece o histórico de
refratariedade
e o risco de vida da paciente.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (ID 322779537), reiterando as teses preliminares e de mérito, com ênfase na ausência de interesse processual (falta de requerimento administrativo) e na insuficiência probatória para concessão de tratamento "fora do SUS," requerendo o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, a imposição de condicionantes em caso de procedência.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS manifestou ciência da pauta, sem interesse em sustentação oral (ID 326339876).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

merece provimento
.

Da Impossibilidade de Ilegitimidade Passiva do Município de Rondonópolis e a Manutenção da Responsabilidade Solidária

O Município de Rondonópolis reiterou, em sua peça de contestação (ID 322779521) e, implicitamente, nas contrarrazões, a tese de ilegitimidade passiva ao alegar que o procedimento de
Eletroconvulsoterapia
(ECT) não seria de sua competência na rede de
atenção
básica, mas sim de alta complexidade a cargo do Estado. Contudo, essa argumentação falha em face do princípio da solidariedade que rege a prestação de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

Cumpre-me registrar que, em harmonia com o imperativo constitucional contido no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o tratamento médico, quando adequado e necessário, insere-se na esfera dos deveres do Estado em sentido lato, o que engloba a responsabilidade solidária dos três níveis de governo. O direito à saúde transcende as divisões administrativas de competências e orçamentos estabelecidas pela Lei nº 8.080/1990 e normas correlatas, haja vista a natureza fundamental do bem jurídico tutelado – a vida.

A jurisprudência das Cortes Superiores e, de modo particular, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que o polo passivo das demandas que visam
assegurar
o acesso à saúde pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou em conjunto. Embora seja reconhecida a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente que ostenta a atribuição específica, em vista dos critérios de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal), tal direcionamento possui caráter puramente administrativo e não processual, jamais podendo conduzir à exclusão sumária do Município da relação processual, como equivocadamente se pleiteou.

Neste particular, destaco a clareza e a precisão da ementa de julgado proferido no
âmbito
deste Sodalício, que ratifica de maneira detalhada e profunda a compreensão da solidariedade e a desnecessidade de inclusão do tratamento pleiteado na lista do SUS para a concessão judicial, quando presentes os requisitos da imprescindibilidade e da hipossuficiência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE.
ELETROCONVULSOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. GESTÃO PLENA DO SUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/1988). 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo das demandas que visem a assegurar o direito à saúde. 3. A habilitação do Município de Cuiabá em gestão plena do SUS não afasta a responsabilidade solidária com os demais entes federados. 4. É desnecessária a inclusão de novos tratamentos na lista do SUS para que sejam concedidos judicialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012653-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)

Dessa forma, a responsabilidade de ambos
os Recorridos permanece
intacta na presente relação jurídica processual, cabendo-lhes, internamente, ajustar os mecanismos de cooperação e ressarcimento, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793. Rejeito, por conseguinte, qualquer tentativa de reavivar a preliminar de ilegitimidade passiva que já havia sido corretamente afastada pela instância inaugural.

Da Rejeição da Tese de Ausência de Interesse Processual por Falta de Prévio Requerimento Administrativo ou Urgência Inexistente (Serviço Eletivo)

Os Recorridos alegaram que a ação foi ajuizada de maneira açodada sem a devida recusa administrativa e que, ademais, o serviço de saúde (ECT) seria eletivo, o que indicaria a desnecessidade da via judicial no momento.

Em primeiro lugar, o argumento de ausência de requisito administrativo prévio carece de suporte fático. A Recorrente demonstrou, por meio dos documentos de ID 322779508 (Ofício 418 ERS), ID 322779509 (Resposta do Ofício 418), ID 322779510
(Ofício 419 SMS) e ID 322779511 (Resposta do Ofício 419), que houve a busca pelo tratamento nas esferas administrativa municipal (Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis/MT) e estadual (Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis/MT), tendo ambas as instâncias fornecido negativa formal ao tratamento, sob a alegação, inclusive, de falta de estrutura física na unidade hospitalar e de que o procedimento não estaria previsto no SUS (ID 322779509, P. 1). A existência de negativa formal e categórica da Administração Pública supre o requisito do interesse processual por parte da Recorrente, evidenciando a necessidade da intervenção jurisdicional.

Em segundo lugar, a classificação do tratamento como eletivo sob a ótica da Política Nacional de Regulação (Resolução CFM 1451/1995, citada pelos Recorridos) não se coaduna com o quadro clínico da Recorrente. A leitura atenta do laudo médico anexado aos autos (ID 322779507) revela que a paciente não apenas padece de Transtorno Depressivo Recorrente Grave e Bipolaridade, como o seu quadro refratário a múltiplos esquemas medicamentosos a coloca em risco de vida, em face da ideação suicida. O tratamento de ECT, nesse contexto, assume inequivocamente o caráter de urgência, afastando a aplicação literal dos prazos extensos de espera (eletividade) previstos nos enunciados do CNJ (Enunciados 93, 76 e 84), que se aplicam às demandas de baixa ou média complexidade sem risco iminente de agravamento da condição vital.

O propósito da via judicial, no âmbito do Direito da Saúde, é corrigir a omissão estatal quando esta ameaça ou lesiona o direito fundamental à vida. Uma vez comprovada a premente necessidade da intervenção médica e o risco inerente à demora, o interesse de agir se constitui plenamente, cabendo ao Judiciário a mitigação da regra de espera administrativa que colocaria a paciente em situação de vulnerabilidade extrema. Por essas razões, reafirmo a existência do interesse processual.

Do
Direito Fundamental à Saúde e a Tutela da Integralidade do Tratamento

O cerne da presente controvérsia gravita em torno da adequação e da suficiência probatória para a concessão de um procedimento de alto custo e de natureza "
extrapadronizada
" (fora do rol do SUS), sendo imperativa uma revisitação aos
fundamentos que levaram o juízo a quo a julgar improcedente a pretensão com base na insuficiência do laudo médico particular e na prevalência da Nota Técnica do NAT.

Da Eficácia Plena do Direito Fundamental à Saúde e o Princípio da Integralidade

O ponto de partida para a solução da lide remonta à
fundamentalidade
do direito à saúde, expressamente preconizado no artigo 196 da Lei Maior. Este dispositivo consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços.

A integralidade da assistência, princípio basilar do SUS (Artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/1990), exige que os indivíduos recebam um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, em todos os níveis de complexidade. Esse princípio não permite que o Poder Público se escuse de prestar o tratamento necessário, cientificamente comprovado, sob a alegação de que não está listado nos atos administrativos de padronização (RENAME, PCDT), especialmente em um cenário de falha terapêutica persistente.

Neste eixo de raciocínio, e em consonância com a jurisprudência que apresentei no item 2.1 (N.U 1012653-97.2024.8.11.0000), o mero fato de a
Eletroconvulsoterapia
não figurar na lista exaustiva de procedimentos padronizados pelo Ministério da Saúde não pode constituir uma barreira intransponível à sua concessão. O direito fundamental à saúde não pode ser anulado por regulamentações
infralegais
ou atos administrativos que, embora importantes para a gestão do sistema, tornam-se obstáculos à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana em casos individualizados de
refratariedade
e risco.

Da Prevalência do Laudo Médico Assistente e a Crítica ao Parecer do NAT

A Sentença de primeiro grau alicerçou a improcedência do pedido na insuficiência do laudo médico da Recorrente (ID 322779507) e na conclusão desfavorável do Parecer Técnico 293523 do
NATJus
(ID 322779516). O juízo a quo valorou em demasia a procedência do laudo (médico privado que não acompanhava regularmente a paciente) e a ausência de documentação de esgotamento de todas as alternativas SUS (UBS/CAPS).

Pondero que essa conclusão, embora tecnicamente orientada por uma análise fria dos documentos, revela um distanciamento da realidade clínica e social da Recorrente e do imperativo vital subjacente.

Primeiramente, torna-se insubsistente o argumento de que o laudo médico, por ser oriundo da rede privada, teria menor valor probante. O profissional de saúde devidamente habilitado, independentemente de sua vinculação à rede pública ou privada, ao avaliar a paciente em um momento de crise refratária, possui a prerrogativa de indicar o tratamento que reputa mais eficaz. O laudo em questão (ID 322779507) é detalhado e técnico, atestando expressamente o diagnóstico da paciente, o histórico de uso de inúmeras medicações em doses terapêuticas, a persistência dos episódios depressivos graves e, o que é mais alarmante, o risco de vida (ideação suicida), prescrevendo a ECT em caráter de urgência.

Em segundo lugar, a tese de "ausência de esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS" deve ser examinada com cautela redobrada. O rol de medicamentos testados pela Recorrente, conforme o laudo médico, é extenso e abrange a grande maioria dos fármacos citados pelo próprio NAT como disponíveis no SUS para quadros depressivos e bipolares (fluoxetina,
amitriptilina
,
clomipramina
, carbonato de lítio, ácido
valproico
, entre outros – ID 322779516, P. 2/5). A falha do tratamento com essa variedade de classes farmacológicas caracteriza, na prática clínica, a depressão refratária. Exigir prova formal do esgotamento de cada subcategoria de medicamento ou de tratamento psicossocial por meio de relatórios exclusivamente da rede pública, sob pena de indeferimento do pleito de vida, configura uma exigência probatória excessiva e desarrazoada, que transcende a prudência e assume o risco pela vida da paciente.

O parecer do
NATJus
, por sua natureza de mera ferramenta de auxílio, é opinativo e não vinculativo. Tendo sido elaborado com base em análise meramente documental, sem aferição clínica direta da paciente, não pode sobrepor-se à convicção motivada do médico assistente que acompanhou o histórico de falhas terapêuticas da Recorrente. A recomendação do NAT de que "não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do procedimento pleiteado em regime de urgência" (ID 322779516, P. 7) é contrariada pelo risco de ideação suicida e pela comprovada
refratariedade
a mais de uma
dezena de fármacos, o que, sob a égide do direito à vida, confere ao ECT o caráter de imprescindibilidade no caso concreto.

Da Imprescindibilidade do ECT e o Perigo de Dano Irreparável

A
Eletroconvulsoterapia
(ECT) é, na ciência psiquiátrica contemporânea, considerada o tratamento de escolha para casos de depressão grave resistente a medicamentos, especialmente em situações
onde
há risco elevado de suicídio. A urgência do quadro de saúde da Recorrente (Transtorno Depressivo Recorrente com sintomas graves e risco de vida), evidenciada pelo esgotamento de linhas de tratamento farmacológico, demonstra que a protelação do fornecimento deste procedimento pode resultar em danos irreversíveis ou, no limite, na perda da vida da paciente.

Neste diapasão, o Judiciário não pode curvar-se a argumentos de ordem orçamentária ou de burocracia administrativa quando o direito fundamental à vida está ameaçado. A aplicação da premissa de que é desnecessária a inclusão de novos tratamentos na lista do SUS para que sejam concedidos judicialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente, tal como cristalizado na jurisprudência deste Tribunal (N.U 1012653-97.2024.8.11.0000), torna-se o vetor hermenêutico principal para reformar a Sentença de improcedência.

A prova dos autos, compreendida em sua inteireza e examinada sob a ótica dos direitos fundamentais, demonstra: 1) A grave patologia psiquiátrica da Recorrente (CID F33.2 e F31.4); 2) A hipossuficiência econômica; 3) O fracasso dos tratamentos padronizados (
refratariedade
a vasta gama de fármacos); 4) A indicação médica específica e urgente da ECT para evitar risco de vida. A conjugação desses vetores impõe o acolhimento da pretensão inaugural.

Em suma, demonstrada a imprescindibilidade do tratamento de
Eletroconvulsoterapia
(ECT) diante do grave quadro de
refratariedade
, e comprovada a hipossuficiência da Recorrente, a Sentença deve ser reformada, com a procedência do pedido inicial, em nome da supremacia do direito à vida e à saúde digna.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado,
para reformar parci
almente a r. Sentença proferida, nos seguintes termos:

DETERMINO
ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, solidariamente, que forneçam à Recorrente DAIANE GNOATTO o tratamento completo de
Eletroconvulsoterapia
(ECT), iniciando-se pelas 20 (vinte) sessões prescritas, bem como eventuais ciclos subsequentes necessários, com a urgência que o caso requer
.

CONDICIONO
o fornecimento de eventuais sessões excedentes ao ciclo inicial de 20 (vinte) à apresentação de nova prescrição médica circunstanciada nos autos, a cada ciclo de tratamento adicional, que reitere a imprescindibilidade do procedimento e a persistência da
refratariedade
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025